Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PARTE HIPOSSUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.